Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante acórdão que apreciou a rescisória (ID 28992403), mantido pelo STJ, em face da decisão unânime, o depósito prévio realizado pela parte autora (ID 11178407 p. 1) deverá ser revertido em favor da RÉ, no caso DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 974, parágrafo único do Código de Processo Civil. Dê-se vista à Defensoria Pública para que informe a conta oficial para a qual deverá ser transferido o valor constante na conta judicial onde se encontra o referido depósito. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora